Tribunal: CARF
Processo: 11080.734419/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734419/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.289 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
de débito objeto de declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas, impingida
conforme previsto no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734419/2018-70
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734419/2018-70

Em sede de impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (i) necessidade de
sobrestamento do p.p., para aguardar o deslinde de ações judiciais sobre a matéria com
repercussão geral conhecida; (ii) cabimento da suspensão da exigibilidade da multa recorrida;
(iii) nulidade do lançamento em razão da não configuração do fato gerador, ante a inexistência
de decisão definitiva sobre a não-homologação das compensações; (iv) questões de ilegalidade e
inconstitucionalidade do feito fiscal.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), expressamente estabelecida
em lei, no caso de declaração de compensação não homologada, salvo na hipótese de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados
com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento
de primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
lançamento realizado com estrita observância às disposições contidas no PAF.
SUSPENSÃO.
A exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada, fica suspensa, no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação que lhe deu origem, como se depreende do artigo 74, §§ 17 e 18 da Lei
9.430/1996.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, por meio do qual, em síntese, reitera as alegações deduzidas perante a primeira
instância de julgamento.
Por fim, dentre outros pedidos que fez constar da peça recursal, requer o
provimento do recurso voluntário para que se declare a nulidade do lançamento da multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734419/2018-70

O objeto da controvérsia é a multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96, a ser aplicada isoladamente, à razão e 50% sobre os débitos cujas compensações não
sejam homologadas.
Dentre outras alegações, a recorrente defende a necessidade de sobrestamento do
feito até o trânsito em julgado do RE no 796.939/RS e da ADI no 4.905, que versam sobre o tema.
Pois bem. Trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734419/2018-70

mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023] (grifei)
Nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo II
da Portaria MF no 343/15, “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF”.
O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Nestes termos
deve ser cancelada a multa aplicada.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.289 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734419/2018-70

Fl. 179
DF CARF MF
Original